Tribunal: TJES
Processo: 5005653-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005653-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTAVIO GUIDI
AGRAVADO: ATENAS GRANITOS S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005653-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTAVIO GUIDI

AGRAVADO: ATENAS GRANITOS S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES - ES11768, NESTOR AMORIM FILHO - ES111-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

RELATÓRIO

OTÁVIO GUIDI
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 1732283), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0016290-60.2012.8.08.0038)

ajuizada por
ATENAS GRANITOS S/A,
cujo
decisum
rejeitou a Objeção de Não-Executividade apresentada pelo Recorrente.

Em suas razões sustenta, em apertada síntese, que: (I) subsiste equivoco na atualização do débito; (II) o bem imóvel objeto de constrição nos autos afigura-se impenhorável por constituir a moradia de sua família.

Diante de tais considerações, postula pela antecipação da tutela recursal, no sentido de conferir o efeito suspensivo e, ao final, conferir provimento ao Recurso.

Em Decisão de Id. 1959853, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Regularmente intimada, a Recorrida apresentou Contraminuta (Id. 2113782).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

OTÁVIO GUIDI
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 1732283), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0016290-60.2012.8.08.0038)

ajuizada por
ATENAS GRANITOS S/A,
cujo
decisum
rejeitou a Objeção de Não-Executividade apresentada pelo Recorrente.

Em suas razões sustenta, em apertada síntese, que: (I) subsiste equivoco na atualização do débito; (II) o bem imóvel objeto de constrição nos autos afigura-se impenhorável por constituir a moradia de sua família.

A propósito, por ocasião da apreciação do requerimento de tutela antecipada recursal, restaram assentadas as seguintes premissas,
verbatium:

“Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

A propósito, a Decisão objurgada restou fundamentada nos seguintes termos,
in litteris:

Inicialmente, registre-se que a exceção de pré-executividade, instituto processual desenvolvido pela doutrina, que é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, nas hipóteses em que presentes dois pressupostos, quais sejam:
“quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(STJ - EREsp: 905416 PR 2008/0198035-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/10/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/11/2013).

Analisando detidamente o presente caderno processual, verifica-se que o cerne da controvérsia consiste na alegada impenhorabilidade do imóvel sob a matrícula nº 8.187, ao argumento de que se trata de bem de família.

Com efeito, determina a Lei nº 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família,
in verbis
:

“
Art. 1º O
imóvel residencial
próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

(...)

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.
” (grifo nosso)

No caso dos autos, verifico a ausência de comprovação do imóvel penhorado ser o único pertencente ao executado, pois conforme a certidão de fls. 363 constam 02 (duas) matrículas de imóveis em nome do mesmo, restando afastada a alegação de propriedade única para a definição de bem de família.

Ademais, em consulta aos embargos à execução nº 0001141-19.2015.8.08.0038 ajuizado por terceiros, constato tratar-se do mesmo objeto da presente exceção de pré-executividade de matéria já discutida, cujo o mérito já fora analisado.

Por conseguinte, depreende-se que o requerido pleiteia a análise da impugnação de fls. 211/224, alegando que fora realizada intimação de forma genérica, não contendo o prazo para a realização de impugnação.

Apesar da mencionada alegação, denota-se que o demandado fora devidamente intimado, através de seu Patrono por lista (fls. 115) para que apresentasse impugnação nos termos do Art. 475-J, §1º do Código de Processo Civil de 1973. Assim, não há o que se falar em reanálise da impugnação, a qual se encontra intempestiva, conforme certidão acostada às fls. 221 e decisão de fls. 250.

Por todo o exposto,
REJEITO

A

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE mantendo a penhora de fls. 142 e INDEFIRO o pedido de reanálise da impugnação pretendida pelo demandado.

Destarte, por ocasião da apreciação do Recurso de Apelação Cível em sede de Embargos à Execução, vinculados ao mesmo processo, esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se debruçou sobre a matéria novamente trazida à lume neste Recurso de Agravo de Instrumento, consoante seguinte Ementa do Acórdão proferido naquela ocasião,
in litteris:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI Nº 8.009/90. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. CASA RESIDENCIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O artigo 5º, da Lei nº 8.009/90, dispõe que para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

II.
Na hipótese vertente, os Recorrentes não lograram êxito em comprovar a impenhorabilidade do imóvel sub examem , eis que sequer combateram no presente Recurso as argumentações lançadas na Sentença objurgada pelo Magistrado a quo, quais sejam: (I) existência de outro bem imóvel em Guriri, São Mateus-ES, em nome do EXECUTADO; e (II) fim do prazo de alienação do imóvel, junto à Caixa Econômica Federal
.

III. A citação do EXECUTADO no Processo Executivo ocorreu em 06/11/2012, enquanto a alienação do veículo automotor apenas foi efetivada em 15/10/2013, o que demonstra o acerto do Magistrado a quo em reconhecer a fraude à execução na transferência de propriedade do bem em comento.

IV. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Apelação, 038150011344, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

Desta forma, acertado o entendimento elucidado na Decisão objurgada, no sentido de que afigura-se indevida a rediscussão da matéria alusiva à caracterização da impenhorabilidade do bem objeto da constrição, mormente em sede de Exceção de Pré-Executividade, eis que a via em comento revela-se estreita e impassível de dilação probatória.

O mesmo entendimento se aplica no tocante ao Excesso de Execução alegado, haja vista que referida matéria também encontrava-se contida no bojo da discussão vertida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id 1931777), o qual restou rejeitada por intempestividade, configurando, portanto, o instituto da preclusão,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIAS JÁ ARGUIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1.
Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem, nos exatos termos determinados por esta Corte Superior no âmbito do ARESP 278.386/AP sanou o vício de omissão apontado, tendo analisado adequadamente a controvérsia acerca da tempestividade da apelação.

2
. A reforma do aresto no tocante à alegada intempestividade da apelação, a fim de modificar a conclusão da origem, demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

3.
Os embargos do devedor foram extintos em razão de sua intempestividade e sobre isso não houve recurso por parte da executada, estando as matérias arguidas naquela impugnação que, em grande parte, coincidem com as aduzidas nessa exceção de pré-executividade sob o manto da coisa julgada, não podendo ser reeditadas as mesmas questões lá aduzidas agora no âmbito de objeção de pré-executividade, notadamente por não consistirem matérias de ordem pública, porquanto atinentes ao direito disponível e demandarem ampla dilação probatória.

3.1 No caso, o Tribunal de origem consignou, de acordo com os precedentes do STJ, a ocorrência de preclusão quanto ao tema referente ao excesso de execução, uma vez que a matéria encontra-se coberta pela deliberação que considerou intempestivos os embargos do devedor. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as questões decididas definitivamente não podem ser renovadas, em razão da preclusão. Precedentes.

4
. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp 1537498/AP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Em sendo assim, não se verificam configurados os requisitos do
fumus boni juris
e
periculum in mora
na hipótese vertente, a ensejar concessão de antecipação da tutela recursal, notadamente, com o escopo de atribuir efeito suspensivo/ativo sobre a Decisão atacada.

Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento do teor deste decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso
.

Vitória - ES, 14 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas modificar as alinhavadas na Decisão retro colacionada, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito, após oportunizado o contraditório, infere-se que a pretensão recursal deve ser integralmente rejeitada.

Isso porque, conforme assentado, a totalidade das matérias vertidas no bojo da Objeção de Não Executividade aforada perante o Juízo de Primeiro Grau já restou integralmente enfrentada por ocasião da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, estando, portanto, acobertada pela preclusão, não havendo falar-se em reabertura neste sede.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Acertado o entendimento elucidado na Decisão objurgada, no sentido de que afigura-se indevida a rediscussão da matéria alusiva à caracterização da impenhorabilidade do bem objeto da constrição, anteriormente enfrentada nos autos originários, mormente em sede de Exceção de Pré-Executividade, eis que a via em comento revela-se estreita e impassível de dilação probatória.

II.
O mesmo entendimento se aplica no tocante ao Excesso de Execução alegado, haja vista que referida matéria também encontrava-se contida no bojo da discussão vertida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id 1931777), o qual restou rejeitada por intempestividade, configurando, portanto, o instituto da preclusão. Precedentes.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.